Tribunal: CARF
Processo: 10830.913703/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.913703/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.735 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
WALTER J. C. DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2005
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação por meio do qual o insurgente
pleiteia a extinção de débito concernente à CSLL com um pretenso crédito decorrente de
“pagamento a maior” afeito ao IRPJ apurado segundo lucro presumido no mês de setembro de
2005.
O valor requerido foi informado em DCOMP e teria origem num DARF recolhido
no importe de R$ 430,17. Pelo que afirma o recorrente, no período de apuração em questão, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.913703/2009-27
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.913703/2009-27

valor pretensamente devido seria, em verdade, de R$ 117,33 (conforme expõe em planilha por
ele elaborada), conformando, pois, um indébito de, históricos, R$ 312,84.
Por meio do despacho eletrônico, a Unidade de Origem identificou que a quantia
descrita no DARF supra teria sido integralmente consumida para quitação de débito
regularmente confessado pelo contribuinte, não restando, destarte, saldo a restituir/compensar.
Por tal razão, a DRF indeferiu o predito pedido e deixou de homologar a compensação
pretendida.
Contra o aludido despacho foi apresentada manifestação de inconformidade em
que a contribuinte, singelamente, sustenta que a PERDCOMP teria sido transmitida e
apresentada conforme as regras legais pertinentes, premendo pelo deferimento de seu pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belo Horizonte houve por bem
julgar improcedente a manifestação ante a inexistência de provas e, sequer, justificativas que
pudessem efetivamente demonstrar o alardeado pagamento maior.
Regularmente cientificado do teor do julgamento acima, o contribuinte apresentou
o seu recurso voluntário em que apenas reprisa os argumentos já apresentados quando da
oposição de sua manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
cabimento. Por tais razões, dele, tomo conhecimento.
A questão em debate nunca chegou a ser, sequer, explicada pelo contribuinte. I.e.,
não se trata, propriamente, e tão só, de uma questão de prova, mas, isto sim, da falta de um
cuidado mínimo de se expor os próprios contornos da lide.
A insurgente, diga-se, afirma deter um direito creditório alegadamente decorrente
de um pagamento realizado por valores superiores ao que diz ser devido, mas, em momento
algum, esclarece porque o valor pago não seria aquele regularmente confessado (como apontado
no despacho decisório). No feito, diga-se, não foram sequer apresentadas as respectivas DCTF e
DIPJ de sorte que, para este julgador, não há a dedução (ao menos de forma clara) da própria
causa de pedir.
A recorrente apresenta à e-fl. 4 uma planilha em que o citado crédito estaria
descrito, mas não trouxe um único documento que pudesse permitir, mesmo que por dedução, os
motivos pelos quais teria ocorrido o indébito objeto desta demanda (já que, insista-se, o
contribuinte não explicou, em momento algum, porque deveria ter pagado R$ 117,33, ao invés
do valor efetivamente recolhido – R$ 430,17).
Pelo que se dessume do acórdão recorrido:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.913703/2009-27

[...] no caso, o valor correspondente ao pagamento do débito de IRPJ, do
período de apuração de 30/09/2005, corresponde exatamente ao montante informado
na DCTF ativa, não havendo, portanto, crédito passível de compensação.
Sobre semelhante constatação o contribuinte se silenciou; nada disse ou refutou.
Pelos elementos constantes dos autos, e considerando-se a total ausência de uma
justificação ou declinação de uma causa de pedir, a DRJ não tinha, de fato, outra alternativa
senão julgar improcedente a manifestação de inconformidade. E, a míngua de novos documentos
e argumentos, a mesma sorte deve seguir o recurso voluntário em exame.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital